Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA EFETIVADA. DÉBITOS POSTERIORES À COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ARTIGO 134 CTB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo Detran/DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los a efetuar a baixa dos débitos em nome da autora referente a multas, infrações de trânsito e tributos incidentes sobre o veículo de placa JFF1990. Sustentam a impossibilidade de cumprimento da determinação, haja vista que na própria sentença constou que os ora recorrentes haviam informado a inexistência de débitos, após 2017, em nome da autora.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
3. De fato, no documento anexado no ID 71780011 pelos recorrentes, emitido em 19/10/2021, consta a informação de que, até aquela data, não constavam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, em nome da autora. Outrossim, o documento de ID 71780013, pág. 5, informa que a única CDA relativa a débitos do veículo em questão (no 50208306633), tinha como sujeito passivo pessoa diversa da autora.
4. No entanto, o documento de ID 71779983 demonstra a existência de licenciamento, referente ao ano de 2021, lançado em nome da autora. Já nos IDs 71779985, 71779986 e 71779987, constam 03 (três) infrações de trânsito lançadas no prontuário da autora, cometidas respectivamente nas datas de 14/04/2017, 27/05/2017 e 08/07/2020. Por fim, no ID 71779989, consta taxa de transferência de propriedade, também emitida em nome da autora no ano de 2021.
5. O documento de ID 71779996 comprova que a autora comunicou à Autarquia de Trânsito a venda do veículo PEUGEOT, placa JFF 1990, na data de 15/02/2017. Assim, nos termos do que dispõe o art. 134, do CTB, as multas, infrações e tributos que recaem sobre o automóvel após 15/02/2017, devem ser retiradas do nome da autora.
6. Comprovada a existência de infrações e taxas de licenciamento e de transferência em nome da autora, emitidas após a comunicação de venda do veículo (15/02/2017), correta a sentença que impôs ao Distrito Federal e ao Detran/DF a efetivação das respectivas baixas.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Sem condenação em custas processuais. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.